Tribunal: TJSP
Processo: 2044704-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto contra respeitável decisão que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo autor.
Documentos juntados não comprovam a alegada hipossuficiência financeira. Valor atribuído à causa que não é expressivo, resultando em recolhimento de custas em quantia não significativa.
RECURSO DESPROVIDO.